Tribunal: STF
Processo: RE 1586448
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário. Homicídio qualificado tentado. Decisão de impronúncia. Debate de âmbito infraconstitucional. Alegada violação ao Art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Compreensão diversa. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (Doc. 36):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO FATO DA DENÚNCIA (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDO EM SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e não confirmados em juízo. 
2. Na hipótese dos autos, a fundamentação utilizada pela Corte local para reformar a impronúncia do paciente pelo 3º fato da denúncia (tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Sandro Renilson) é amparada em mera suposição de que a vítima correu risco de vida por estar na linha de tiro ou, mais precisamente, no local onde ocorreram os disparos. Com efeito, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, a prova oral demonstrou que o desentendimento do paciente havia ocorrido com as outras duas vítimas, não havendo eventual motivo para que atentasse contra a vida de Sandro, o qual, inclusive, declarou expressamente, em juízo, que tem certeza de que ele não era uma vítima da conduta do paciente. Ainda, verifica-se que não há nenhum relato em juízo dando conta da participação do paciente no suposto disparo de arma de fogo contra Sandro, visto que as testemunhas foram uníssonas no sentido de que foram efetuados apenas dois disparos de arma de fogo, os quais não seriam suficientes para atingir uma terceira pessoa presente no bar.
3. Nessa linha de intelecção, O Ministério Público pretende submeter o Réu a julgamento popular com amparo exclusivamente em elementos do inquérito policial que não foram confirmados em juízo, porém esta pretensão é contrária ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.229.416/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023). 
4. Portanto, o acórdão que pronunciou o paciente pelo terceiro fato da denúncia, por se basear exclusivamente em elementos da fase policial que não foram confirmados em juízo, violou frontalmente o art. 155 do CPP, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que concedeu a ordem para restabelecer a sentença de impronúncia quanto a esse fato. 
5. Ressalta-se, por fim, que não é necessário revolver o material fático-probatório para restabelecer a decisão de impronúncia, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos e os indícios de que o ora paciente teria participação no terceiro fato da denúncia foram descritos pela Corte local com base em elementos não confirmados em juízo. 
6. Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento.”
(AgRg no Habeas Corpus nº 1011667 - RS (2025/0217736-5), Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.08.2025)

Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de habeas corpus de ofício para restabelecer a impronúncia do paciente em relação ao terceiro fato narrado na denúncia - homicídio qualificado tentado contra Sandro Renilson dos Reis, “violou o dispositivo constitucional atinente à espécie – artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal”.
Assevera que “pelo conjunto probatório colhido na fase judicial, verifica-se que não há dúvidas quanto às condutas atribuídas ao acusado, visto que as testemunhas foram uníssonas em informar quem foi o autor do delito”.
Requer o provimento do recurso extraordinário para que seja restabelecida a pronúncia do recorrido quanto ao terceiro fato. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Colho dos autos que o Juízo de primeiro grau admitiu “em parte a acusação, para determinar que ANDERSON FERREIRA DA ROSA, já qualificado, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri por suposta infração ao artigo 121, § 2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes (1º e 2º fatos - tentativas de homicídio), e ao art. 12, caput, da Lei 10826/2003 (4º fato - Crime conexo - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), impronunciado-o em relação ao 3º fato denunciado (tentativa de homicídio contra a vítima Sandro Renilson)”. Consta da sentença que (Doc. 6):

“(...)
No caso, a ocorrência dos disparos de arma de fogo restou inequívoca, ao passo que a prova testemunhal aponta a autoria dos disparos ao acusado. 
Ocorre que, para que esteja caracterizada a ocorrência de uma tentativa de homicídio, deve ser demonstrada a presença de animus necandi ou, ao menos, a assunção de risco do resultado morte. 
No caso, em relação ao terceiro fato denunciado, em que consta Sandro Renilson como vítima, entendo não estar preenchido tal requisito. 
Não há indícios de que o denunciado tenha, de qualquer forma, tentado atingir a vítima Sandro Renilson, ou que, minimamente, tivesse tal intenção. Conforme extraído da prova oral, o desentendimento do acusado havia ocorrido com as outras duas vítimas, Sandro Wagner e Edimilson, não havendo eventual motivo para que atentasse contra a vida de Sandro Renilson. 
Ainda que assim não o fosse, o acusado teria que ter desferido um maior número de disparos para que a prova denotasse que ele intentava atingir a qualquer pessoa presente no estabelecimento – e não apenas suas desavenças –, o que não ocorreu. Pelo contrário, as testemunhas foram uníssonas no sentido de que foram efetuados apenas dois disparos de arma de fogo, os quais não seriam suficientes para atingir uma terceira pessoa presente no bar, sequer havendo certeza da direção para qual foi realizado o primeiro disparo. 
Além disso, o próprio ofendido Sandro Renilson declarou expressamente que tem certeza de que ele não era uma vítima da conduta do acusado. 
Por fim, também não há o que se falar em assunção de risco, pois a vítima Sandro Renilson alegou que conseguiu se proteger no interior do estabelecimento, não tendo visto sequer para onde foram os disparos ou se lhe causaram algum risco. 
Logo, entendo ausente prova indiciária de cometimento do crime em relação à vítima Sandro Renilson, razão pela qual é de rigor a impronúncia em relação ao terceiro fato denunciado.
(...)”

Interposta apelação criminal pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento para ”o fim de pronunciar o réu, também, pelo 3º fato da denúncia, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal“, à seguinte fundamentação (Doc. 4):

“(...)
O recurso ministerial cinge-se ao 3º fato da exordial acusatória, pelo qual o réu foi impronunciado, bem como às qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima, afastadas em relação ao 1º e 2º fatos da denúncia. 
A materialidade do delito está suficientemente demonstrada pelo registro da ocorrência policial (processo 5009221-39.2019.8.21.0019/RS, evento 2, INQ3 - p. 41), pelos autos de apreensão (processo 5009221- 39.2019.8.21.0019/RS, evento 2, INQ3 - p. 47), pelo laudo pericial nº 181952/2021 (processo 5009221-39.2019.8.21.0019/RS, evento 24, LAUDO2), pelo laudo pericial nº 262717 (processo 5009221-39.2019.8.21.0019/RS, evento 27, LAUDO1), pelas imagens das câmeras de monitoramento (evento 125, VÍDEO9), bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo. 
Em relação à autoria, para elucidar a questão, convém invocar o sumariado da prova utilizado na decisão, o que se faz em nome da economia e celeridade processuais, evitando-se, de tal forma, a indesejada tautologia (processo 5009221-39.2019.8.21.0019/RS, evento 173, SENT1):
(...)
Desse modo, os indícios de autoria podem ser verificados nas palavras das vítimas SANDRO WAGNER FLORES, proprietário do estabelecimento comercial, EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA, segurança do estabelecimento, SANDRO RENILSON DOS REIS, cliente que estava presente no local, da testemunha OSCAR BAPTISTA NETO, que acompanhou parte da dinâmica dos fatos, HERIC RIOS MARQUES, policial militar que atendeu à ocorrência e efetuou a prisão em flagrante do acusado e de ALICE CRISTIANE SCHUCH, ex-companheira da vítima Sandro Wagner, que escutou os disparos. 
Narram estes a dinâmica de como os fatos teriam ocorrido, aduzindo que o réu estava no Bar de propriedade de Sandro Wagner, sendo que estava consumindo bebida alcoólica não comprada no estabelecimento, razão pela qual foi pedido que se retirasse do local. Diante da negativa do acusado, Sandro Wagner acionou o segurança do estabelecimento, Sr. Edimilson, que solicitou a saída de ANDERSON, o qual reprisou a negativa. Face à negativa e à menção de possível reação, Edimilson afirma ter dado um tapa e um empurrão no acusado, que saiu do local irresignado e ofendendo os envolvidos. Pouco tempo depois, o réu teria retornado ao Bar, armado de uma espingarda, e efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas, que ainda estavam em seu interior. Lá estavam Sandro Wagner, Edimilson e Sandro Renilson, o qual era cliente do estabelecimento.
Há divergência em relação ao número de disparos efetuados, mas existe referência de que tenham sido realizados entre dois a três disparos de arma de fogo (Alice Cristiane Schuch, ex-companheira da vítima Sandro Wagner, afirmou ter ouvido três disparos). 
Pouco tempo após, efetuada diligência policial, o réu foi localizado em sua residência, sendo preso em flagrante, inclusive, na posse do armamento em tese utilizado na empreitada delitiva. 
O réu fez uso do silêncio tanto no Inquérito Policial, como em Juízo, razão pela qual é desconhecida sua versão acerca dos fatos. 
Como visto, as vítimas são uníssonas em afirmar que estavam os três no interior do estabelecimento comercial, quando o réu retornou ao local e passou a efetuar disparos de arma de fogo contra eles. 
Inclusive, Sandro Wagner afirmou que estavam os três posicionados próximos, em mesma direção, pois estavam tentando fechar as portas do bar, por terem visto que o réu retornava ao local portando algo reluzente nas mãos. 
Em que pese a vítima Sandro Renilson ter declarado pensar não ser um dos alvos objetivados pelo acusado, em razão de não possuir envolvimento nos acontecimentos que precederam os disparos realizados, isso não afasta o fato de que Sandro Renilson estava, em tese, posicionado na linha de tiro estabelecida pelo réu. 
Assim, inviável a manutenção da impronúncia em relação ao 3º fato da exordial acusatória, tendo em vista que há vertente probatória no processo, a amparar a narrativa ministerial, seja pelo dolo direto, seja em sua modalidade eventual.
Ora, a lógica do razoável indica que o agente que aponta uma arma de fogo contra outro indivíduo e efetua disparos em sua direção, em tese, no mínimo assume o risco de produzir eventual resultado morte, face ao potencial letal do meio eleito e empregado.
(...)”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, concedeu a ordem de habeas corpus de ofício para restabelecer a impronúncia do paciente em relação ao terceiro fato narrado na denúncia - homicídio qualificado tentado contra Sandro Renilson dos Reis, nos seguintes termos (Doc. 21):

“(...)
Como é de conhecimento, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial.
(...)
Como se vê, a fundamentação utilizada pela Corte local para pronunciar o paciente pelo 3º fato da denúncia (tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Sandro Renilson), é amparada em mera suposição de que a vítima correu risco de vida por estar na linha de tiro ou, mais precisamente, no local onde ocorreram os disparos. 
Ademais, conforme bem consignado pelo Juízo de primeiro grau, a prova oral demonstrou que o desentendimento do paciente havia ocorrido com as outras duas vítimas, Sandro Wagner e Edimilson, não havendo eventual motivo para que atentasse contra a vida de Sandro Renilson, o qual, inclusive, declarou expressamente, em juízo, que tem certeza de que ele não era uma vítima da conduta do paciente. 
Ainda, verifica-se que não há nenhum relato em juízo dando conta da participação do paciente no suposto disparo de arma de fogo contra Sandro Renilson, visto que as testemunhas foram uníssonas no sentido de que foram efetuados apenas dois disparos de arma de fogo, os quais não seriam suficientes para atingir uma terceira pessoa presente no bar. 
Ainda que assim não fosse, ao contrário da conclusão da Corte local, colhe da decisão de primeiro grau que: Por fim, também não há o que se falar em assunção de risco , pois a vítima Sandro Renilson alegou que conseguiu se proteger no interior do estabelecimento, não tendo visto sequer para onde foram os disparos ou se lhe causaram algum risco. 
Assim, o acórdão que pronunciou o paciente pelo terceiro fato da denúncia, por se basear exclusivamente em elementos da fase policial que não foram confirmados em juízo, violou frontalmente o art. 155 do CPP, motivo pelo qual a ordem deve ser concedida para restabelecer a sentença de impronúncia quanto a esse fato. 
Por oportuno, ressalta-se que não é necessário revolver o material fático-probatório para restabelecer a decisão de impronúncia, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos e os indícios de que o ora paciente teria participação no terceiro fato da denúncia foram descritos pela Corte local com base em elementos não confirmados em juízo. 
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para restabelecer a impronúncia do paciente em relação ao terceiro fato narrado na denúncia - homicídio qualificado tentado contra Sandro Renilson dos Reis.”

Portanto, observa-se que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias anteriores e examinar das pretensões do recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, X E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTIONAMENTOS QUANTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PROFERIDO NA ORIGEM. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE 1573117 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe 03-02-2026)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio. Pronúncia. Matéria infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5.Agravo regimental não provido.”
(ARE 1573825 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2026)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação aplicável, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1525305 AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 28-02-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente